Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702370-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LETICIA RIBEIRO ZACARIAS MONTEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A parte autora opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes. Intime-se a parte ré embargada para se manifestar no prazo da lei. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator